Tribunal: TJDFT
Processo: 0739751-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. CONSULTA. PREVJUD. SISTEMA RESTRITO A AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO CABIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema PREVJUD para localização de bens do devedor em execução de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A questão submetida a julgamento consiste em verificar se há possibilidade de utilização do sistema PREVJUD, para fins de pesquisa de bens penhoráveis.
III. Razões de decidir
3. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida.
4. Segundo precedentes desta Corte de Justiça, o sistema PREVJUD é restrito às ações previdenciárias, conforme se verifica de site do CNJ.
5. No caso, diante da impossibilidade técnica de consulta ao sistema PREVJUD, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a pesquisa solicitada.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: O sistema PREVJUD é de uso restrito em ações previdenciárias, sendo vedada sua utilização para localização de bens em execuções de natureza distinta, como na execução de honorários advocatícios.
_______________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1911947, 0721238-28.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024; TJDFT, Acórdão 1889048, 0700729-42.2024.8.07.9000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2024; TJDFT, Acórdão 1892029, 0716779-80.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2024.